Tribunal: TJBA
Processo: 8020557-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020557-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE SMITH BRUNELLI

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE
OBESIDADE MÓRBIDA.
INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DA CLÍNICA. COMPETÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE PARA DEFINIÇÃO DO TRATAMENTO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
. MULTA DIÁRIA MANTIDA POR OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear internação de paciente portadora de obesidade mórbida grau III em clínica especializada.

A agravante é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada e apresentou prescrição médica recomendando internação urgente como medida necessária à preservação da vida e ao controle das comorbidades associadas.

A decisão de primeiro grau foi proferida sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, o que motivou a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio da internação por plano de saúde em clínica especializada no tratamento da obesidade mórbida;

(ii) saber se a multa cominatória imposta por descumprimento da medida judicial se mostra proporcional e adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Os documentos constantes dos autos, em especial os relatórios médicos, evidenciam a gravidade do quadro clínico da agravante e a necessidade de internação imediata.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que não compete à operadora do plano de saúde definir o tratamento médico, cabendo essa atribuição exclusivamente ao médico assistente. O descumprimento dessa diretriz contraria a boa-fé objetiva contratual e a função social do contrato (STJ, RESP 1.645.762/BA).

A restrição contratual que exclui internações em clínicas para tratamento da obesidade mórbida revela-se abusiva, por atingir o núcleo essencial do direito à saúde e à vida, constitucionalmente assegurados (CF/1988, arts.
6º e 196).

A fixação da multa diária encontra respaldo no art. 461, § 6º, do CPC e foi estabelecida com valor moderado (R$ 1.000,00/dia), limitada a R$ 50.000,00, a fim de evitar tanto o descumprimento da ordem judicial quanto o enriquecimento indevido, mantendo-se a proporcionalidade entre a medida imposta e o bem jurídico tutelado.

A decisão agravada destoa da melhor interpretação da legislação e jurisprudência aplicáveis, sendo imperiosa sua reforma para resguardar o direito fundamental da paciente à saúde e à vida digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento PROVIDO para reformar a decisão agravada. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO.

Tese de julgamento:

“1. O plano de saúde não pode recusar tratamento indicado por médico assistente sob o argumento de ausência de previsão contratual, quando o procedimento visa preservar a vida e a saúde do beneficiário.”
“2. O deferimento de tutela antecipada para internação em clínica médica especializada em obesidade mórbida é admissível diante da presença de laudo médico e urgência comprovada.”
“3. A multa cominatória imposta por descumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando adequada ao fim coercitivo pretendido.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 461, § 6º; CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RESP 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8020557-80.2025.8.05.0000,

de Dias D’Ávila, em que são partes, como

Agravante,

CAROLINE SMITH BRUNELLI
, e,

como

Agravada,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JUGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,

nos termos do
voto condutor.

MM01